Tribunal: TJSP
Processo: 2205915-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito. Decisão do magistrado "a quo" que, dentre outras deliberações, acolheu a preliminar de prescrição em relação aos pedidos de devolução de valores oriundos de contrato de corretagem e taxa Sati, e afastou a preliminar de inépcia do pedido de devolução dos índices contratualmente ajustados no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito. Decisão do magistrado "a quo" que, dentre outras deliberações, acolheu a preliminar de prescrição em relação aos pedidos de devolução de valores oriundos de contrato de corretagem e taxa Sati, e afastou a preliminar de inépcia do pedido de devolução dos índices contratualmente ajustados no período de obras e de revisão dos índices de correção do imóvel. Irresignação. Pedido para reconhecimento trienal também com relação às quantias referentes ã premiação. Possibilidade. Prazo prescricional que é o trienal previsto pelo artigo 206, § 3o, inc. IV do CC. Entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.551.956, de relatoria do E. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (STJ, 2a Seção, j. em 24.08.2016). Decisão parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.